Tribunal: TJMT
Processo: 1014121-67.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014121-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE FLORESTA NATIVA - (BIOMA AMAZÔNICO)— TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA —

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA – INSUFICIÊNCIA PROBANTE - INDISPONIBILIDADE DE BENS —AFASTADA - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CRIME AMBIENTAL —

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALIENAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO –
EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – DEMASIADA
ONEROSIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –

PRESENTE CONTROVERSIA – CARÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–

IMPOSIÇÃO DE APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.

2. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

3. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

4. A medida de embargo/interdição da propriedade rural do agravado foge à proporcionalidade e razoabilidade, porque não só limitou o uso do bem, mas determinou a paralisação de toda atividade econômica desenvolvida na propriedade.

5. No caso dos autos, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD apresenta natureza integralmente satisfativa, com o entendimento de irreversibilidade da medida previsto no art. 300, § 3º, do CPC.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

AGRAVADO:
ZAID ARBID.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001369-61.2022.8.11.0033, ajuizada em face de
ZAID ARBID,
indeferiu parte, do pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava a indisponibilidade dos bens do demandado, a decretação do embargo judicial da área degradada e a consequente imposição de obrigação de não fazer no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a suspensão da participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

Argumenta o Agravante, que o deferimento em parte da tutela de urgência é insatisfatório para realidade fática, haja vista que somente a deferiu, para compelir o Agravado ou a quem estiver no uso da área objeto da lide, qual seja, o imóvel rural denominado Fazenda Massapé, localizado na zona rural do município de São José do Rio Claro/MT, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental.

Alega que foi apurado quando da fiscalização promovida pela SEMA, no mês de maio de 2021, no imóvel rural denominado Fazenda Massapé, localizado em São José do Rio Claro/MT, destruição de 101,13 hectares de floresta nativa considerada de especial preservação [bioma amazônico], sem a devida autorização e/ou licença da autoridade ambiental competente, conforme autos de infração lavrados pela SEMA, sendo que, na oportunidade, além da imposição de multa, a área restou embargada administrativamente.

Sustenta sobre a presença de fortíssimos indícios que apontam para a prática de danos ao meio ambiente na propriedade rural em questão.

Salienta que o Agravado está obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente, afetados por sua atividade, independentemente de culpa.

Por fim, requer seja concedido efeito ativo ao agravo, para o fim de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, com o propósito específico de ser imposta obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 [sessenta] dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRADA, no prazo de 30 [trinta] dias contados de sua aprovação; de se decretar a indisponibilidade dos bens do agravado e o embargo judicial da área desmatada, assim como a perda ou restrição de sua participação em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, assim como em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, nos termos acima delineados; e, no mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para que seja reformada a decisão monocrática, com a confirmação do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela aqui tratados e discriminados na inicial, mantendo-os incólumes até o julgamento final da causa. (Id.

135650683 - Pág. 1/22
).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido. (Id.
137581665 - Pág. 1/4
).

Zaid Arbid, apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos apresentados pela parte contrária. (Id. 145122197 - Pág. 1/8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. (Id. 146667179 - Pág. 1/12).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, com a seguinte parte dispositiva:

4. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, somente, para compelir ZAID ARBID e/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, qual seja, o imóvel rural denominado Fazenda Massapé, localizado na zona rural do município de São José do Rio Claro/MT, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 [mil reais], em caso de descumprimento.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, dentre os quais, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Extrai-se dos autos de origem, que o Ministério Público Estadual interpôs Ação Civil Pública em desfavor de Zaid Arbid, face a constatação de degradação ambiental, destruição de 101,13 hectares de floresta nativa considerada de especial preservação [bioma amazônico], sem a devida autorização e/ou licença da autoridade ambiental competente, conforme auto de infração lavrado pela SEMA, sendo que, na oportunidade, além da imposição de multa, a área restou embargada administrativamente.

Em razão dos supostos danos ambientais, o
Parquet
requereu liminarmente, a reparação integral pelos danos causados ao meio ambiente, afetados por sua atividade,
in verbis
:

a) seja decretada a indisponibilidade de bens do demandado, até o valor de R$ 1.307.393,47 [um milhão, trezentos e sete mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos] com o fim de garantir a efetiva utilidade do provimento final [em proteção ao meio ambiente], promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso esta se mostre insuficientes:

a.1) inclusão de ordem de bloqueio via BacenJud;

a.2) inclusão de ordem de bloqueio via RenaJud;

a.3) expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, Várzea Grande/MT, Rondonópolis/MT, Diamantino/MT, Nova Mutum/MT, Cuiabá/MT e Tapurah/MT, para que informem a existência de imóveis registrados em nome do requerido e anotem, assim, a sua indisponibilidade;

a.4) expedição de ofício ao Banco Central, para que este noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancarias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BacenJud; b) seja decretado o embargo judicial da área degradada e seja imposta obrigação de não fazer [abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória], com ordem para que o atual proprietário:

b.1) suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 [dez mil reais];

c) seja imposta obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 [sessenta] dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 [trinta] dias contados de sua aprovação;

d. a cominação de multa diária de R$ 10.000,00 [dez mil reais] para o caso de abstenção do requerido em apresentar e/ou implementar o referido projeto, conforme consta do artigo 11 da Lei nº 7.347/1985, a ser recolhida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Nova Maringá/MT, ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público. A recuperação deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis;

e) seja oficiado ao Banco Central, com ordem de suspensão da participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

No
mérito, pugnou pela confirmação dos efeitos da tutela e procedência dos pedidos constantes na exordial, com a condenação do Requerido a providenciar a recuperação da área degradada, ao pagamento dos danos materiais ambientais não passíveis de recuperação, pagamento da indenização a título de compensação pelo dano moral ambiental, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

O Magistrado
a quo
, ao analisar o pedido do
Parquet,
decidiu pelo deferimento parcial da liminar, tão somente para que o Agravado deixe de praticar qualquer ato lesivo ao meio ambiente, sem a devida autorização dos órgãos competentes.

Contra referida decisão o Ministério Público interpôs o presente Agravo, alegando, em síntese, que a defesa ambiental deve ser célere, sob pena de prorrogar os efeitos do dano ambiental, razão pela qual deve ser concedida a antecipação da tutela da pretensão recursal, para ser o Agravado submetido às obrigações contidas nas partes do seu pedido indeferido pelo Magistrado
a quo
, antes arroladas na petição inicial, reiteradas agora, no pedido do recurso, consistentes em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA)

no prazo de 60 (sessenta) dias; de se decretar a indisponibilidade dos bens do agravado e o embargo judicial da área desmatada, assim como a perda ou restrição de participação em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, e em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Analisando, pois, o conteúdo da decisão agravada, conclui-se como correto o entendimento do Juízo
a quo
quando decidiu pelo deferimento
parcial da liminar
, já que, se ao contrário fosse, as demais medidas requeridas pelo Agravante, seriam desproporcionais em razão da escassez probante na inicial.

Conforme já registrado na decisão que deixou de conceder o pedido de efeito ativo ao recurso, o Agravante não comprovou, suficientemente, que as atividades desenvolvidas pelo Agravado no imóvel rural denominado “Fazenda Massapé”, foram capazes de provocar danos ambientais de proporções a ensejar medidas tão severas como as pleiteadas na tutela provisória de urgência da ação de base.

O Auto de Infração nº 210432783 (Id. 135650684 - Pág. 44), o Termo de Embargo/Interdição nº 210441871 (Id. 135650684 - Pág. 46), e a Notificação nº 210421962 (Id. 135650684 - Pág. 47), atribuem ao Agravado a conduta de “
destruir, através de desmatamento a corte raso, 101,13 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação”

Do Relatório Técnico nº 1159 GPFCD/CFFL/SUF/SEMA 2021 (Id. 135650684 - Pág. 48/51), observa-se que as indicações específicas quanto as coordenadas geográficas da Fazenda Massapé, advieram de procedimento fiscalizatório, baseados no cruzamento de apenas duas imagens de satélites, informações contidas no SICAR, SIMCAR, SIGA, SIMLAM, APF) e bases cartográficas gerais de escala nacional (RADAM Brasil):

Após a realização do processo de análise descrito no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado “
FAZ MASSAPE – MAT 3730
”, registrado na base de dados do “
SIMCAR”,
sob o
CAR nº MT-5107305-C6423333FIFA4FFB974CE9DFB9EA40BD

(AGUARDANDO COMPLEMENTAÇÃO
), localizado no município de
“SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
”, de propriedade do (a) Sr. (a)
“ZAID ARBID
”, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas
ocorreu 101,13323 ha de desmatamento a corte raso ilegal,
ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre
19/05/2021 e 30/05/2021.

(...)

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o (s) dano (s) constatado (s) se encontra (m) inseridos (s) no bioma AMAZÔNIA, em formação vegetal do tipo “FLORESTA”, conforme o RADAM Brasil.

Portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em
ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO.

Conforme as análises e conferências realizadas, a (s) área (s) do (s) dano (s) mencionado (s) neste relatório técnico e objeto de autuação
NÃO
se encontrava (m) aberta (s) em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto NÃO se trata (m) de área (s) consolidada (s), ou seja, no referido ano a (s) área (s) não se encontrava (m) com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.

Observa-se pelas informações supracitadas, que o dano ambiental “
desmatamento a corte raso
”, no ano de 2021, foi detectado através do monitoramento contínuo realizado com imagens de satélite da plataforma “
Planet”
e sistema de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso, e nenhum outro documento foi trazido nos autos, a fim de comprovar que

a área do dano mencionado e objeto de autuação não se encontrava aberta em data anterior a 22 de julho de 2008
.

Ou seja, o que é expressado no auto de infração deve estar fundamentado no arcabouço probatório que antecede o ato de sua lavratura, o que no caso, restou ausente.

Somente as imagens de satélites, não permitem discriminar se a vegetação era floresta nativa ou não, o que impõe outros meios de provas, como fotografias das espécies existentes na área demandada, estudo de tipologia vegetal das áreas vizinhas, entre outros, até mesmo para se constatar se as coordenadas geográficas citadas no auto de infração foram destinadas a uso alternativo do solo somente após o ano de 2008, já que o Agravado sustenta que se trata de área consolidada.

Se o agente fiscal

alega que, no ano de 2008, as coordenadas geográficas apontadas no Auto de Infração nº 210432783, demonstravam vegetação nativa (floresta), cabia fundamentação da lavratura com os meios de provas razoáveis a não consentir contradições.

Logo, é totalmente controversa a ocorrência do dano ambiental, sendo mister a instrução processual para dirimir a questão.

No caso, cabia ao Agravante apresentar, em sede de Agravo de Instrumento,

novos documentos, os quais pudessem demonstrar a necessidade da medida liminar requerida, vez que os meios de provas colacionados nos autos não foram suficientes a demonstrar dano ou risco efetivo que justifique a antecipação do provimento jurisdicional.

Em que pese a exigência de que a prova inequívoca para a antecipação dos efeitos da tutela seja suscetível de relativização em discussões ambientais, demanda, contudo, que a verossimilhança das afirmações e o perigo do dano encontrem-se satisfatoriamente comprovados nos autos, em especial quando se objetiva impor à parte agravada uma sucessão de obrigações.

Somente a lavratura do auto de infração ambiental não é o suficiente para comprovar a materialidade e a autoria para que se admita a ação, nem a obrigação de reparar ou indenizar. Tão pouco, possibilita a concessão de tutela antecipatória para embargar o uso das terras, sem que estejam comprovados os requisitos para tal, os quais sintetizam-se na plausibilidade do direito suscitado, na relevância do fundamento trazido pelo agravante e na urgência necessária a justificar o deferimento do pedido antecipatório.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – MULTA AMBIENTAL – PRETENSÃO DE BAIXA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (cda) –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– MEDIDA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, FAZ-SE NECESSÁRIO QUE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 300 DO CPC ESTEJAM PRESENTES DE FORMA CUMULATIVA, DEVENDO CONSTAR DOS AUTOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO SE VERIFICOU NA ESPÉCIE
.
2. AUSENTES UM DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NO CASO VERTENTE, QUAL SEJA, O PERIGO DE DANO, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA AFETA A BAIXA DA CDA EM QUESTÃO, MORMENTE SE DIANTE DO CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA, HÁ PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS SEUS EFEITOS, NA FORMA DO ART. 300, §3º, DO CPC. (N.U 1022359-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023) (Destaquei)

Ressalta
-se, que os danos ambientais teriam, em tese, ocorridos em 19.05.2021 à 30.05.2021, ou seja, trata-se de suposto dano ocorrido há mais de 3 (três) anos, o que, nesta breve análise, enfraquece o
periculum in mora
suscitado pelo autor na origem.

No tocante a indisponibilidade de bens requerida pelo
Parquet,
e indeferida pelo Juízo
a quo
, certo é, que em matéria de meio ambiente, trata-se de medida necessária a fim de garantir o resultado útil da demanda, com o propósito de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva do meio ambiente.

Contudo, o Auto de Infração nº 210432783 (Id. Id. 135650684 - Pág. 44) aponta que o Agravado teria, em tese, desmatado 101,13 hectares de floresta nativa, considerada de especial preservação, sem a devida autorização e ou licença da autoridade ambiental competente, assim, a princípio, tratar-se-ia de infração administrativa e não de crime ambiental, visto que seria área passível de desmate, desde que autorizado a fazê-lo.

Desse modo, o debate a respeito da existência de dano ao meio ambiente e a sua extensão (se acaso constatado o dano ambiental) requer melhor esclarecimento na fase instrutória, a afastar, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores para o decreto de indisponibilidade de bens.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LIMINAR — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATURAL EM ÁREA FORA DA RESERVA LEGAL — INFRAÇÃO AMBIENTAL — INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL — POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER.

DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CRIME AMBIENTAL —
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
Ausente prova documental a demonstrar a regularidade do Cadastro Ambiental Rural – CAR e do Projeto de Recomposição de Área Degradada e Alterada – PRADA, não se apresenta admissível afastar as obrigações de fazer e de não fazer impostas ao infrator, em caráter liminar, com a finalidade de fazer cessar a infração administrativa.

Presente a possibilidade de o proprietário ou possuidor do bem imóvel rural em proceder ao desmate de vegetação natural fora da área de reserva legal, desde que autorizado a fazê-lo,
não é possível decretar a indisponibilidade de bens do infrator para assegurar eventual reparação do dano causado ao meio ambiente, visto que a infração administrativa não se confunde com o crime ambiental para fim de apuração de dano ao meio ambiente.
Recurso provido em parte. (N.U 1000747-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (Destaquei)

Por
outro lado, para a decretação de indisponibilidade de bens e valores, imprescindível que haja indício de que o demandado esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso, ao menos neste momento processual.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara em caso análogo.

AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS – INTIMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL – CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO DECISUM MONOCRÁTICO – RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, porquanto requer a coexistência da plausibilidade do direito, ou seja, a aparência de razão das alegações iniciais. Se afigura extrema a medida de embargo da atividade rural, quando desconhecidos os limites da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inerida a área embargada
. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada.
A desproporcionalidade das medidas determinadas pelo Juízo a quo, quer seja em face da escassez probante na inicial, a delimitar a área e o dano ambiental, quer seja em virtude da existência de fundamento jurídico permissivo, constitui uma soma de medidas que ultrapassam àquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, que corroboram o periculum in mora inverso. Recurso parcialmente provido.
(RAI nº 1003946-24.2016.811.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Julgado em 17/04/2018).

Ce
rto é, que a reparação não necessariamente deve ser realizada em pecúnia, posto que a constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada.

Assim sendo, uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que, a reparação do dano ambiental, se não for passível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação ambiental, pela prática de manejo, celebração de TAC, apresentação de Programa de Regularização Ambiental – PRA, bem como o uso sustentável da área acaso possível, dentre outras previstas.

Não se olvida, ademais, que a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará. Também não se nega que o
periculum in mora
é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional.

Porém, para a concessão da tutela de urgência não basta o perigo na demora. Os requisitos, conforme é sabido, devem coexistir concomitantemente e, na hipótese, não fora demonstrada, de plano, a aparência de razão das alegações iniciais do órgão ministerial a justificar a indisponibilidade e restrição generalizada.

Não se apresenta igualmente plausível, em princípio, a determinação de expedição de ofícios aos estabelecimentos bancários, a fim de coibir qualquer benefício financeiro e fiscal ao agravante, mesmo após ter determinado o embargo da propriedade rural.

A proibição de obter recursos de instituições financeiras, na maioria das vezes, é indispensável à sobrevivência da propriedade rural.

Quanto a decretação de embargo judicial da área demandada e consequente imposição de obrigação de não fazer, no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, deve-se reconhecer como medida extrema e prematura, já que pela insuficiência de provas nos autos, em especial a perícia não realizada, não se pode desconsiderar a possibilidade de a propriedade não estar situada em área de proteção ambiental.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DECRETO MUNICIPAL QUE APROVOU DESMEMBRAMENTO DE ÁREA RURAL PARTICULAR – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR VÍCIO INSANÁVEL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI N. 6.766/79 – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL DO EMPREENDIMENTO DENTRE OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXISTÊNCIA DE CONTROVERSIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação (periculum in mora e o fumus boni juris). 2.
Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, o decreto de embargo judicial e outras medidas restritivas, no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela e quando há necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições.
3. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.
(N.U 1004611-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023) (Dsetaquei)

Out
rossim, em que pese as instâncias judicial e administrativa sejam independentes, é certo que o acolhimento da defesa administrativa aviada pelo agravado (Id. 145133154 - Pág. 15) perante o Órgão ambiental, para desconstituir as medidas de embargo e multa, pode acarretar a perda do objeto da ação originária.

Dessa forma, não se vislumbra, no caso, a necessidade de embargar a integralidade da propriedade e tornar indisponíveis todos os bens móveis e imóveis, ativos financeiros do agravante, como forma de garantir a restauração do meio ambiente natural supostamente degradado na Fazenda Massape, na hipótese de condenação do demandado, pois, a própria propriedade rural possui elevado valor econômico capaz de garantir o pagamento das despesas da recuperação do meio ambiente, além disso como repiso, há outras medidas legais para a reparação do dano ambiental.

No que se refere o Agravante à obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, no prazo de 60 (sessenta) dias, e que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação, escorreita a decisão que indeferiu o pedido.

Com efeito, o PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, representa documento que estabelece as medidas de recuperação da área, a ser efetuado pelo responsável e apresentado à autoridade competente para aprovação.

Referido documento é regulamentado pela Instrução Normativa nº 11, de 11 de dezembro de 2014, do ICMBio, que estipula os procedimentos para elaboração, análise, aprovação e acompanhamento da execução do projeto, para fins de cumprimento da legislação ambiental:

“Art. 3º. O PRAD deverá definir as medidas necessárias à recuperação ou restauração da área perturbada ou degradada, fundamentado nas características bióticas e abióticas da área e em conhecimentos secundários sobre o tipo de impacto causado, a resiliência da vegetação e a sucessão secundária.”

A de
speito de ser louvável o interesse do Recorrente em preservar o Meio Ambiente equilibrado, certo é que,

exigir do réu a elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRADA, em sede de liminar,

ostenta natureza inteiramente satisfativa, pois, o acolhimento da medida vincula-se à própria discussão quanto a presença ou não dos elementos confirmadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência adotada por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – SUSPENSÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).
(N.U 1019294-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)”. (Destaquei)

Por
tanto, determinação vislumbrando a imediata execução do PRAD traduz natureza integralmente satisfativa, de maneira que o acolhimento da liminar arguida pelo Agravante se confundiria com a própria apreciação do mérito, impondo-se a irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a liminar outrora indeferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023